Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA.
1. A mora pode ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário. Nada obstante, a regra não prescinde da efetiva entrega da notificação no local indicado no contrato ou que se certifique a mudança de endereço, o que não é a hipótese dos autos, visto que, pessoa alguma foi notificada, porquanto o AR, encaminhado ao endereço da devedora foi devolvido sem cumprimento e com a informação de “não procurado”.
2. Diante da ausência de prova da constituição em mora do devedor, documento essencial, que deveria acompanhar a inicial, e da inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo determinado, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.